Tribunal: TJDFT
Processo: 0727359-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU O ESPÓLIO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE COMO HERDEIRO E NÃO MEEIRO. CASAMENTO REALIZADO SOBRE O CÓDIGO CÍVIL DE 1916. PACTO ANTENUPCIAL CELEBRADO. REDAÇÃO CONFUSA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE O REGIME ESCOLHIDO FOI O DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. CONCORRÊNCIA PREVISTA NO ART. 1.829, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1.Da análise do disposto no pacto antenupcial e o do ordenamento jurídico vigente à época dos fatos, verifica-se que vigia entre as partes o regime de separação de bens, ainda que a redação do referido documento esteja confusa. A escolha do regime de separação convencional, inclusive, pode ser corroborada pela informação constante na certidão de casamento, a qual prevê expressamente que “o casamento obedece ao regime de separação de bens”
2. O regime de bens é de suma importância no evento morte para que se possa estabelecer a ordem da vocação hereditária, regida pelo art. 1.829 e seguintes do Código Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que o regime de separação convencional, escolhido livremente pelos nubentes, por meio do pacto antenupcial, não se confunde com o regime de separação legal ou obrigatória, para fins de concorrência. Assim, o concurso hereditário na separação convencional é norma de ordem pública, mormente porque esse regime não foi elencado como exceção à regra da concorrência exposta no art. 1.829, inciso I, do CC.
4. Constatado que o regime eleito pelos falecidos atrai, à primeira vista, a regra geral estabelecida no inciso I do art. 1.829 do Código Civil, pois não se trata de comunhão universal, nem de separação obrigatória de bens prevista no art. 1.641, parágrafo único, do CC, uma vez que o pacto antenupcial firmado dispõe sobre separação convencional de bens, o reconhecimento do espólio agravante como herdeiro concorrente é medida que se impõe.
5. Recurso desprovido.